Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728542-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP V I S T O S. (Doc. Num. 18731178). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno manejado por CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA - ME contra a decisão (Doc. Num. 18574771) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador